Tribunal: STF
Processo: ARE 1508554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO POR ANTECIPAÇÃO EM PECÚNIA. DECRETO ESTADUAL Nº 43.053/2016. PARCELA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. CRIAÇÃO POR DECRETO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A ajuda de custo por antecipação em pecúnia foi instituída pelo artigo 2º do Decreto nº 43.053/2016 e, posteriormente, estendida aos inativos pelo artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 43.053/16, ambos do Governador do Estado de Pernambuco, sem qualquer amparo legal, em flagrante inobservância aos limites da competência regulamentar prevista no artigo 37, inciso IV, da Constituição Estadual.



    2. Diante da ilegalidade verificada, não faz jus o policial militar ao pagamento da parcela em questão, de sorte que deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.



    3. À unanimidade, Reexame Necessário provido e Apelo Voluntário prejudicado, com a condenação do autor ao pagamento da taxa judiciária e das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, cujo percentual sobre o proveito econômico deve ser definido em liquidação, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, IV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. A ajuda de custo por antecipação em pecúnia, de nítida natureza indenizatória, foi instituída pelo artigo 2º do Decreto nº 20.675, de 26 de junho de 1998, do Governador do Estado de Pernambuco, assim redigido:



    Art. 2º Às categorias descritas no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 12.471, com a redação que lhe foi conferida pelo presente Decreto, será concedida ajuda de custo por antecipação em pecúnia, em função de deslocamentos efetuados no interesse do serviço, cujo valor será de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, por servidor, desde que em efetivo exercício na respectiva Instituição a qual pertença. 



    O artigo 10, parágrafo único, do Decreto nº 12.471, de 14 de julho de 1987, modificado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.675/98, por sua vez, dispunha que “os servidores ocupantes dos cargos de Policial Civil, símbolo SP; de cargo integrante do Quadro de Autoridades Policiais, símbolo QAP; de cargo integrante do Quadro Técnico Policial, símbolo QTP; de cargo de Agente de Segurança Penitenciaria, símbolo ASP e os Policiais e Bombeiros Militares terão direito ao benefício gratuitamente "



    Dentre as justificativas para a instituição da referida ajuda de custo, expostas nos considerandos do Decreto nº 20.675/98, está a edição da Lei Estadual nº 11.519, de 5 de janeiro de 1998, que restringiu a gratuidade ou abatimento na passagem de transporte intermunicipal aos idosos, estudante, deficientes físicos e pacientes crônicos renais e transplantados, implicando a necessidade de o Estado assumir as despesas com transporte e locomoção em serviço dos policiais civis e militares.



    2. Ocorre que a criação da aludida ajuda de custo por decreto ressente-se de grave vício, na medida em que carece de amparo legal. Explico.



    Não há na Lei Estadual nº 9.997, de 12 de junho de 1987 - que concedeu o benefício do Vale-Transporte aos servidores da administração direta, fundacional e autárquica, para utilização em despesas de deslocamentos residência-trabalho e vice-versa - ou na Lei Estadual nº 11.519/98 - que estabeleceu critérios para concessão de gratuidade no transporte público de passageiros em todo o território do Estado de Pernambuco -, ambas referidas no preâmbulo do Decreto nº 20.675/98, qualquer disposição que estabeleça o pagamento da referida ajuda de custo aos militares estaduais ou mesmo que os exonere da contribuição para o custeio das despesas de locomoção em serviço. 



    Ao criar por decreto a referida parcela, o Governador do Estado de Pernambuco desbordou da competência regulamentar que lhe é atribuída pelo artigo 37, inciso IV, da Constituição Estadual.



    3. O vício de legalidade também macula o Decreto nº 43.053/16, que veio a reajustar o valor da ajuda de custo por antecipação em pecúnia e estender o seu pagamento aos inativos detentores do direito à paridade, conforme se extrai da leitura de seu artigo 1º: 



    Art. 1º A ajuda de custo por antecipação em pecúnia, de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.675, de 26 de junho de 1998, devida aos Militares do Estado, passa a ter valores mensais fixados em até R$ 600,00 (seiscentos reais) e em até R$ 400,00 (quatrocentos reais), respectivamente, para os militares integrantes do Círculo de Oficiais e para os militares integrantes do Círculo de Praças, nos termos do art. 14 da Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974.



    Parágrafo único. O benefício definido no caput não servirá de base de cálculo para qualquer outra vantagem ou parcela remuneratória e será extensivo nos termos do § 1º do art. 79 da Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990.



    Em suma, o novo diploma infralegal incorporou parcela de natureza indenizatória aos proventos de aposentadoria dos militares inativos detentores do direito à paridade, majorando benefício previdenciário, sem qualquer amparo em lei. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente